Tribunal: TJSP
Processo: 2007756-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão – Recurso interposto em face de decisão que determinou que, no prazo de 48 horas, o agravante restitua ao agravado o veículo objeto de apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Sentença já proferida nos autos principais – Recurso prejudicado.